Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. JULGADOS EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO VINCULANTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
3. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração, pois o desprovimento do recurso foi devidamente fundamentado. A existência de julgados do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário não implica, por si só, a alteração do julgamento, notadamente em razão da ausência de caráter vinculante. Caso concreto em que o acórdão objurgado expressamente consignou que, ao “buscar a declaração de inexistência de débitos entre o consumidor e a instituição financeira ré, sob o argumento de serem inexigíveis, em razão de estarem fulminados pela prescrição quinquenal, mister colacionar aos autos da data de vencimento da dívida, não havendo sequer como reconhecer a prescrição, no particular. Ônus probatório não atendido pelo autor, conforme disciplina posta no art. 373, I, do CPC”.
4. O embargante, sob alegação de omissão busca o reexame da demanda, o que não se coaduna à estreita via dos embargos de declaração. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.